Tribunal: STF
Processo: HC 269446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a incidência da causa de redução da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão da acusada à prática de atividades criminosas. 

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.